Tribunal: TJDFT
Processo: 0000921-21.2018.8.07.0013
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO DA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. REPRESENTAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE INFANTE EM ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS, SEM A PRÉVIA EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. RESPONSABILIDADE DOS PROPRIETÁRIOS DAS EMPRESAS. INFRAÇÃO CONFIGURADA. IMPOSIÇÃO DE MULTA. POSSIBILIDADE.
1. A aplicação das penalidades administrativas previstas no ECA, possuem o caráter objetivo, motivo pelo qual dispensam a comprovação do dolo ou da culpa.
2. A participação de crianças e adolescentes em espetáculos prescindem de autorização judicial nos termos do artigo 149, inciso II, do ECA.
3. Com efeito, a aparição da infante como DJ, em restaurantes, no período da noite, ainda que por breve período e na presença de familiares, dentre os quais, a própria genitora, e na companhia de amigos, sem a devida autorização judicial capaz de estabelecer regras e limites para as apresentações da jovem, caracteriza a infração administrativa prevista no artigo 258 do CPC, mostrando-se correta, portanto, a aplicação da multa imposta na r. sentença monocrática.
4. Recursos de Apelação conhecidos e não providos.